Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-96.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA INICIAL. OMISSÃO NA SENTENÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. FIES. MATRÍCULA. COMPARECIMENTO NO AGENTE FINANCEIRO. INÉRCIA.
1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida. Precedente.
2. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.